Tribunal: TJDFT
Processo: 0713511-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSO EM SEDE DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em sede de cognição não exauriente, analisando a legislação colacionada verifica-se que a Gratificação de Representação Militar foi extinta a incorporação na inatividade, transformando-se os valores em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.

2. Assim, ausente a verossimilhança do direito pleiteado para que seja restabelecido em sede de tutela o pagamento da gratificação.

3. Ademais, a Lei no 9494/97, impede a liberação de recursos financeiros em sede de liminar em face da Fazenda Pública, razão pela qual não é possível a concessão da medida pleiteada pelo agravado.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.